Tribunal: TJMT
Processo: 1041341-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1041341-19.2019
APELANTE: J. R. F. D. S. representado por JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos.
Observo que a questão versada no apelo cinge-se, exclusivamente, sobre a majoração da verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado que assiste a parte autora, o que exige, nos termos do artigo 99, § 5o, do CPC, o pagamento do preparo pelo causídico.
Como já consignei em diversas outras oportunidades, que a argumentação infundada de matéria consolidada em conjunto com o pedido de majoração de honorários sucumbenciais não afasta, de per si, a exigência do pagamento.
Assim, considerando que na hipótese não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a assistência judiciária pelo advogado para esse fim específico, determino, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RITJMT, seja intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator